Tribunal: TJDFT
Processo: 0707577-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO ÀS LISTAS DO SUS. REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF. INOBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o pedido de fornecimento do medicamento Rivaroxabana 20mg pelo Distrito Federal, destinado ao tratamento de doença arterial periférica diagnosticada no apelante, sob o fundamento de não cumprimento dos requisitos exigidos para concessão judicial de fármacos não incorporados às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante preenche os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471) para concessão de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas do SUS; e (ii) determinar a aplicação imediata da Súmula Vinculante no 61 ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde, garantido pelos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, deve ser concretizado em conformidade com as políticas públicas estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde e com observância dos limites à intervenção judicial, conforme o regime de separação de poderes.
4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 6 da Repercussão Geral, fixou que a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS depende do preenchimento cumulativo de requisitos específicos, cujo ônus probatório recai sobre o autor da ação.
5. No caso concreto, foi comprovada a negativa administrativa do fornecimento do medicamento pleiteado, mas não foram atendidos os demais requisitos do Tema 6 do STF, notadamente:
a) Ausência de demonstração de ilegalidade, mora ou ausência de pedido de incorporação do medicamento pela CONITEC;
b) Não comprovação de impossibilidade de substituição por outros medicamentos disponíveis nas listas do SUS, conforme apontado pela Nota Técnica do NATJUS;
c) Falta de comprovação da eficácia e imprescindibilidade clínica do medicamento, à luz da medicina baseada em evidências, considerando que o quadro clínico do apelante foi diagnosticado como leve, sem critérios para alto risco de trombose;
6. A aplicação da Súmula Vinculante no 61, que consolidou as teses do Tema 6, é imediata e não admite modulação de efeitos, alcançando os processos pendentes à época de sua edição, conforme disposto no art. 103-A, caput, da Constituição Federal e reiterada jurisprudência do STF.
7. O recurso não reúne condições de prosperar, uma vez que a decisão apelada observa os critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal e está devidamente fundamentada em elementos técnicos e probatórios.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196 e 103-A, caput; CPC/2015, art. 85, § 11; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, Tema 6 da Repercussão Geral, j. 22.05.2019; STF, Súmula Vinculante no 61; STJ, Tema 106 da Repercussão Geral.
(k)